Tribunal: TJSP
Processo: 1001385-12.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE TEVE COMO VÍTIMAS A AUTORA BEATRIZ E SEU NOIVO QUE VEIO A FALECER.
Requerente afirma ter sofrido danos morais e estéticos; e, que foi aberto processo administrativo para pagamento do seguro pelo requerido Renato, proprietário do veículo causador do acidente, tendo sido negado o pagamento da indenização.
Sobreveio respeitável sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE TEVE COMO VÍTIMAS A AUTORA BEATRIZ E SEU NOIVO QUE VEIO A FALECER.
Requerente afirma ter sofrido danos morais e estéticos; e, que foi aberto processo administrativo para pagamento do seguro pelo requerido Renato, proprietário do veículo causador do acidente, tendo sido negado o pagamento da indenização.
Sobreveio respeitável sentença que condenou os requeridos ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais; e, apenas os requeridos pessoas físicas ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos estéticos.
Decisão prolatada em sede de embargos de declaração enfatizou que o limite da apólice contratada pelo segurado deverá ser aplicado individualmente a cada um dos autores, tanto desta ação quanto da ação conexa (1018272-35.2018.8.26.0506), movida pelos pais da vítima que veio a óbito.
Irresignação da seguradora Allianz – Apelante ressalta que não restou comprovada a responsabilidade do segurado pelo acidente – Entende que não foi demonstrada a ocorrência de danos morais; e, que não há cobertura para danos morais puros, mas, sim para dano moral decorrente de prejuízo material ou corporal efetivamente indenizado – Subsidiariamente quer a redução do valor da indenização – Salienta que os limites da apólice devem ser observados no pagamento das indenizações à autora/apelada; e, aos autores da ação conexa (1018272-35.2018.8.26.0506), pois a somatória das condenações em ambos os processos não pode ultrapassar os limites da cobertura contratual.
Contrarrazões pela manutenção do julgado.
Oposição ao julgamento virtual pelo requerido Renato que figura como interessado nesta fase recursal.
Responsabilidade pelo acidente do motorista condutor do veículo segurado reconhecida na esfera criminal – Responsabilidade incontroversa – Inteligência do artigo 935, do Código Civil – Precedentes.
Cobertura contratual para a hipótese de condenação do segurado ao pagamento de dano moral – Trauma psíquico da autora vítima do acidente que é mencionado nas condições gerais do seguro e restou evidenciado no caso concreto – Indenização devida.
Valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcional à extensão dos danos.
Limite da indenização que deve ser levado em conta no somatório de todas as condenações – Previsão contratual de que a responsabilidade da seguradora será considerada por cada reclamação que deve ser interpretada como sendo o próprio evento danoso e não cada pedido de indenização formulado contra o segurado – Precedente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.